Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito PROCESSUAL CIVIL. Recurso inominado. ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, em face da instituição financeira, sob alegação de compra não reconhecida no cartão de crédito da recorrida.
1.1. Sentença. O pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da compra realizada em favor da empresa “Purplevent” no dia 31/1/2025, no valor de R$5.040,00, em 12 parcelas, e determinar ao recorrente o estorno da compra, bem como o cancelamento das parcelas vincendas. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
1.2. Recurso. O recorrente alega que a ação se refere à inexistência de contratação de cartão de crédito e à declaração da inexistência de débito da anuidade cobrada; sustenta boa-fé e afasta a existência de danos morais. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para: (i) afastar a condenação em repetição de indébito; (ii) excluir ou minorar a multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença; (iii) reverter a condenação em danos materiais; (iv) obstar a condenação em danos morais; (v) sucessivamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de compensação por danos morais.
1.3. Contrarrazões. A recorrida requer a manutenção da sentença e pugna pela aplicação de multa ao recorrente pela interposição de recurso manifestamente protelatório.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se houve: (i) impugnação específica dos fundamentos da sentença pelo recorrente; (ii) litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. “O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.” (Acórdão 1988240).
5. No caso, contudo, o recorrente impugna uma condenação diversa da que fora imposta, referente a fato diferente daquele narrado na inicial. O dispositivo da sentença se refere à declaração de inexigibilidade de uma compra não reconhecida no cartão de crédito da recorrida, bem como ao estorno do valor e o cancelamento das parcelas, situação que o recorrente sequer menciona. O recorrente faz referência a uma suposta inexistência de contratação de cartão de crédito e à cobrança de anuidade, que nada tem haver com o objeto dos autos.
6. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da dissociação entre a sentença e o recurso, este não deve ser conhecido. Precedente: Acórdão 1988151.
7. O pleito da recorrida – de aplicação de multa ao recorrente por interposição de recurso manifestamente protelatório – não prospera, tendo em vista que o recurso manejado demonstra ser um equívoco, não má-fé processual; portanto, não configurada nenhuma das hipóteses legais (CPC, art. 80), resta afastada a possibilidade de condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988240, 0712616-72.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025; TJDFT, Acórdão 1988151, RI 0796514-17.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025.